Tribunal: TJPA
Processo: 0002145-80.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002145-80.2020.8.14.0028

APELANTE: BERGSON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 – TRÁFICO DE DROGAS –
01)

PRELIMINAR DE NULIDADE
: ILICITUDE DAS PROVAS –

INEXISTÊNCIA

–

São lícitas as provas carreadas aos autos processuais, uma vez que a revista pessoal efetuada pela polícia militar no apelante e em seu comparsa, em via pública, durante o período noturno, consubstanciou-se em fundada suspeita e no contexto fático em que os acusados foram presos em flagrante delito, com expressiva variedade e, principalmente, quantidade de drogas apreendias.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a lei, postergando-se no tempo, permanecendo o agente criminoso em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
.
MÉRITO
–

02)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO
–

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedentes colacionados
– 03)
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– AFASTAMENTO DA SÚMULA N.° 231, DO C. STJ – IMPROCEDÊNCIA.
Não merece prosperar a tese defensiva,
pois
o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
. Precedentes colacionados
– 04)
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– INVIABILIDADE.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

BERGSON DOS SANTOS SOUZA
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 06/03/2020, por volta de 21h00min, no Bairro Morada Nova, município de Marabá, os nacionais Bergson dos Santos Souza e Douglas Souza Costa, traziam consigo 130 (cento e trinta) petecas de “crack”, 08 (oito) saquinhos de “cocaína”, pesando aproximadamente 11,0g (onze gramas), bem como uma porção de drogas identificada como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da acusação, que a polícia militar realizava rondas de rotina quando, ao passar pelo Bairro Morada Nova, próximo ao residencial Tiradentes, avistaram os denunciados em atitude suspeita próximos a uma parada de ônibus. Na ocasião, os denunciados tentaram empreender fuga quando avistaram os policiais, entretanto, não obtiveram êxito.

Na abordagem, os policiais encontraram com o denunciado Douglas Costa cerca de 130 (cento e trinta) petecas de “crack”, pesando 17,0g (dezessete gramas) e com o denunciado Bergson Souza, 08 (oito) saquinhos contendo “cocaína”, pesando 11,0g (onze gramas) e mais uma porção de “maconha”, pesando, 1,5g.

Presos em flagrante, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia para as providências cabíveis, tendo ambos confessado a prática criminosa, informando a polícia judiciária que as drogas seriam levadas ao município de Nova Ipixuna/PA.

Diante de tais fatos, foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Bergson dos Santos Souza à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme determinação contida na sentença condenatória e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa e Douglas de Souza Costa, a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, reprimenda corporal esta a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência criminosa.

O sentenciado Douglas de Souza Costa, ao ser intimado pessoalmente da r. sentença, informou que não desejava apelar do
decisum
condenatório.

Inconformado, Bergson dos Santos Souza interpôs por meio de defensor público o presente recurso, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade das provas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. Alega a defesa, que a prova da traficância foi obtida em flagrante violação ao direito constitucional do apelante, devido à ausência de indicação de dados concretos a justificar a revista pessoal, aduzindo que não há como admitir que o fato de terem sido encontradas drogas após à revista que justificar a medida.

Assim, requer o reconhecimento de nulidade das provas produzidas e, consequentemente que seja absolvido das acusações pelo crime de tráfico.

Subsidiariamente, roga pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Pugna, pela redução da pena aquém do mínimo legal, registrando que o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a seu favor as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém, a reprimenda não foi reduzida por força do que determina a súmula 231, do C.STJ, o que, entende, é ilegal e viola diversos postulados constitucionais.

Por fim, pleiteia a dispensa ou a redução da pena de multa a ele imposta em razão de sua situação econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS.

O apelante em questão preliminar, requer a declaração de nulidade das provas carreadas aos autos processuais, alegando, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, que a prova da traficância foi obtida de forma ilegal, em razão da ausência de indicação de dados concretos a justificar a revista pessoal.

No caso em comento, a preliminar arguida que diz respeito a suposta violação dos direitos constitucionais do recorrente, diante da inexistência de elementos concretos que pudessem justificar a abordagem dos policiais militares, não merece prosperar pelos fatos a seguir expostos.

Na espécie, uma equipe de policiais militares durante patrulhamento ostensivo pelas ruas do Bairro Morada Nova, município de Marabá, durante o período noturno, se deparou com o apelante e com o nacional Douglas de Souza Costa parados em um ponto de ônibus, que, por sua vez, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram se evadir do local e por consequência da abordagem a ser efetuada pelos agentes públicos de segurança. Ato contínuo, ao serem alcançados pelos policiais, foram encontrados com o recorrente e seu comparsa durante a revista pessoal, expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, como “crack”, “cocaína” e “maconha”, respectivamente, prontas e embaladas para comércio e consumo, sendo apreendidas mais de 130 (cento e trinta) embalagens contendo as referidas substâncias entorpecentes.

Por certo, observa-se que a atitude tomada pelo apelante e pelo nacional Douglas de Souza Costa, este último também condenado pelo crime de tráfico de drogas e que desejou não recorrer da sentença condenatória, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da guarnição da polícia militar, deixa claro que se estava diante da existência fundada suspeita e que justifica legitimamente a revista pessoal dos acusados, que, como dito, foram flagrados com expressiva quantidade de drogas.

Nesse sentido, dispõe o art. 244, da legislação processual penal,
verbis:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, o que é o caso dos autos, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DECORRENTE DE CONTEXTO PRÉVIO.
DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO AGENTE. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Restou evidenciada a justificativa para a abordagem do réu (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), a qual teve início a partir do momento em que o Paciente estava em via pública com as drogas e conversava com outro indivíduo. Ao notarem a presença da polícia os dois correram

e na fuga o apelante atirou um recipiente contendo as drogas no chão, tendo sido alcançados e abordados e as drogas apreendidas
. 2. Para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 4. O Tribunal de origem, fazendo referência à fundamentação adotada na sentença para afastar a minorante do tráfico privilegiado, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena não somente em razão da quantidade da droga apreendida - 13 porções de cocaína com peso líquido de 5,02g, 05 pedras de crack com peso líquido de 0,67g, e 01 porção de maconha com peso líquido de 0,45g -, mas também por outros elementos extraídos dos autos, ressaltando as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante, sobretudo a diversidade de entorpecentes, a não ocasionalidade da conduta, uma vez que o réu veio a ser processado por novo delito de tráfico de drogas, sendo condenado em primeiro grau de jurisdição, circunstâncias estas aliadas à ausência de atividade lícita. 5. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de modo diverso, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.787/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
2/10/2023
, DJe de
4/10/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. DROGA ENCONTRADA DURANTE A BUSCA PESSOAL.
DIVERGÊNCIA DE VERSÃO DE POLICIAIS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, perceberam movimentação atípica na frente da residência. Ao se aproximarem, dois indivíduos se evadiram do local, tendo os agentes estatais abordado em via pública outros dois, dentre eles, o ora agravante, com o qual foram encontrados aproximadamente 16g de cocaína e R$ 1.453,00 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie.
Após a citada abordagem, os militares adentraram na residência e não encontraram materiais ilícitos.

Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para a abordagem e para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência ou de divergência na versão apontada nos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.078/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
17/4/2023
, DJe de
19/4/2023
.)

PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão e de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente dos crimes em comento.
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
".
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos
.
IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez "quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial"

(fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
25/10/2022
, DJe de
4/11/2022
.)

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante busca por meio do presente recurso sua absolvição, alegando, neste sentido, que as provas acostadas aos autos são insuficientes para que seja comprovada a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Todavia, compulsando os autos, entendo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que resta comprovada a
materialidade

do delito, por intermédio

do
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(ID 6291471), bem como

por meio de
Laudo Toxicológico
(ID 6291471), quando foram apreendidas em poder do apelante e do nacional
Douglas de Souza Costa, 130 (cento e trinta) invólucros
de “crack”, 08 (oito) invólucros contendo “cocaína”, e mais 01 (um) invólucro de “maconha”, todos fracionados, prontos e embalados para a comercialização e consumo.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante e de seu comparsa, através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que estavam em ronda ostensiva

pelas ruas do Bairro Morada Nova, município de Marabá, quando efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.

Na espécie, o policial militar
Marivaldo Morais dos Santos
, ao prestar seus esclarecimentos em sede policial (ID 6291470), declarou sobre os fatos ocorridos em 06/03/2020, por volta de 21h00min,
verbis: “Que o relator e sua guarnição estavam de ronda pelo bairro Morada Nova, no residencial Tiradentes, quando avistaram dois elementos em uma parada de ônibus; Que os dois elementos ao verem a guarnição, tentaram correr do local, mas não deu tempo, pois a guarnição já estava muito perto deles; Que nesse momento o relator e seus companheiros de guarnição fizeram uma abordagem nos dois elementos e com eles foram encontradas várias substâncias entorpecentes; Que com o nacional Douglas, foram encontradas a quantia de 130 (cento e trinta petecas) de “crack” e com o nacional Bergson foram encontradas oito sacolas de “cocaína” e um pedaço de “maconha”; Que os nacionais citados não portavam documentos pessoais consigo; Que no local os dois sujeitos confessaram ao relator que iriam levar a droga para Nova Ipixuna”; Que na parada de ônibus acima citada estavam apenas os dois nacionais acima citados e apresentados”.

Nesse sentido, aliás, outro não foi o depoimento, colhido em juízo, do policial militar
Marcos Rodrigues Cunha
, corroborando integralmente as declarações prestadas pelo companheiro de guarnição mencionado alhures. Ao ser ouvido, declarou,
verbis: “Que estava em ronda ostensiva às proximidades do Residencial Tiradentes, quando avistaram os dois acusados em um ponto de ônibus, próximos um do outro; Que os acusados ao avistarem a viatura, correram, sendo que os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram deter os réus; Que com o acusado Douglas, foram encontrados 130 papelotes de “crack”, e com o acusado Bergson foram encontradas 08 porções de cocaína; Que as porções de “crack” foram encontradas nas partes intimas de Douglas; Que a “cocaína”, também foi encontrada com o acusado Bergson próxima a seu corpo”.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante e do outro acusado, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, sendo, por tais motivos, inviável acolher o pedido absolutório formulado pelo recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. 2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO

ABSOLUTÓRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
(...) 3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

03. PEDIDO DE REUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que o juízo singular, reconheceu a seu favor as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, entretanto, a reprimenda não foi reduzida por força do que determina a súmula 231, do C.STJ, o que, entende, é ilegal e viola diversos postulados constitucionais.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito em comento em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
e, na
segunda fase da dosimetria da pena
, reconheceu, corretamente, em favor do apelante as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém deixou de aplica-las, diante do que dispõe a súmula 231, oriunda do Tribunal da cidadania, assim fundamentando sua decisão:
“Na segunda fase presentes as atenuantes da idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data do fato e da confissão espontânea (etapa administrativa – fl. 13, do IPL), no entanto não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em atendimento a Súmula n.° 231 do STJ: “A incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não existem agravantes a considerar, razão pela qual, mantenho a pena no patamar anteriormente dosado”.

Desta forma, entendo ser acertada a decisão do juízo singular, não merecendo prosperar o pedido formulado pelo recorrente, pois
é entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, e sedimentado na súmula 231, como bem mencionado alhures, estando tal posição jurisprudencial, em pleno vigor, respaldada pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
, logo não merece prosperar a tese suscitada pelo recorrente.

Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...).
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior
(fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11/10/2022
, DJe de
14/10/2022
.)

04. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, pleiteia o apelante a dispensa ou a redução da pena de multa a ele imposta, fixada na sentença condenatória em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em razão de sua situação econômica.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023